Tribunal: STF
Processo: ARE 1335699
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela União contra decisão que inadmitiu parcialmente o recurso extraordinário por entender, no tocante, a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, que o acórdão decidiu a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tratando-se de ofensa indireta à Constituição. 



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Cumpre anotar que o apelo extremo interposto teve, ainda, seu seguimento parcialmente negado em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a tese fixada pelo Supremo na análise do RE 576.967/PR, Tema nº 72/STF. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário na parte controvertida, ou seja, quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que restou assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. 



    1. Cuida-se a espécie de ação proposta visando a excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários os valores pagos aos empregados a título de salário-maternidade e férias gozadas. Em consequência, pleiteia o autor a compensação do indébito.



    2. Em relação às parcelas referentes ao salário-maternidade e às férias gozadas , a Primeira Seção do eg. STJ, ao apreciar o REsp 1.322.945/DF, julgou indevida a contribuição previdenciária sobre tais verbas, porque não se revestem de caráter retributivo, tendo em vista a ausência de efetiva prestação de serviço pelo trabalhador.



    3. Malgrado a nova redação dada pela Lei 10.637/2002 ao art. 74 da Lei 9.430/96, assegurando o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, a Lei 11.457/2007, no seu art. 26, parágrafo único, introduziu restrição ao exercício do direito de compensar, vedando a possibilidade de aplicação da autorização contida no citado art. 74 da Lei 9430/96 às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/91.



    Apelação da Fazenda Nacional não provida e remessa obrigatória parcialmente provida, apenas para limitar o direito de compensação com os tributos de mesma espécie. 



     



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado violência aos arts. 7º, XVII, e XVIII, 93, IX, 97, 195, e 201, §4º, da Constituição Federal.



    Aduz que na hipótese do efetivo gozo das férias, como no caso dos autos, a verba possui natureza salarial e, consequentemente, deverá sofrer a incidência da contribuição previdenciária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as férias gozadas, observem o que decidido pelo Tribunal de origem (grifei):



    No concernente aos valores pagos a título de salário-maternidade e férias gozadas, acosto-me ao precedente advindo da Primeira Seção do eg. STJ, ao apreciar o REsp 1322945/DF, para julgar indevida a contribuição previdenciária sobre tais verbas, porque não se revestem de caráter retributivo, tendo em vista a ausência de efetiva prestação de serviço pelo trabalhador. 



    Neste sentido, eis a ementa do citado julgado: 



    RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE E FÉRIAS USUFRUÍDAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO EMPREGADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA QUE NÃO PODE SER ALTERADA POR PRECEITO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE CARÁTER RETRIBUTIVO. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DO TRABALHADOR. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARECER DO MPF PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE E AS FÉRIAS USUFRUÍDAS. 



    1. Conforme iterativa jurisprudência das Cortes Superiores, considera-se ilegítima a incidência de Contribuição Previdenciária sobre verbas indenizatórias ou que não se incorporem à remuneração do Trabalhador.



    (…)



    6. O preceito normativo não pode transmudar a natureza jurídica de uma verba. Tanto no salário-maternidade quanto nas férias usufruídas, independentemente do título que lhes é conferido legalmente, não há efetiva prestação de serviço pelo Trabalhador, razão pela qual, não há como entender que o pagamento de tais parcelas possuem caráter retributivo. Consequentemente, também não é devida a Contribuição Previdenciária sobre férias usufruídas.



    (…)



    (REsp 1322945/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 08/03/2013) 



    Divergir das conclusões do Tribunal “a quo”, quanto a natureza da verba para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador ao empregado a título de férias gozadas, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional de regência de regência.



     Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



          (ARE 1.095.542-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1.095.055-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Saliento, ainda, que, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido menciono: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.265.732-AgR-segundo/RJ, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS ANP. FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA A SER PAGA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. 



    II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 



    III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. 



    IV Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    V Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.268.818-AgR-segundo/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski - grifei) 



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292 /PE , Ministro Gilmar Mendes - grifei).



     



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator